Tribunal: TJDFT
Processo: 0718366-29.2023.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE. INCAPACIDADE TOTAL, PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL. LAUDO JUDICIAL. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA OUTRA ATIVIDADE PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO AUTOMÁTICA.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes, cumulativa e concomitantemente, os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o).
2. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos (Lei no 8.213/1991, art. 59, no texto da Lei no 13.846/2019).
3. O auxílio-acidente é o benefício concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei no 8.213/1991, art. 86).
4. O laudo pericial judicial foi categórico ao concluir que o autor é portador de moléstia incapacitante de natureza total e permanente para o trabalho de auxiliar de serviços gerais.
5. O segurado ainda em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá se submeter a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, devendo ser mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez (Lei no 8.213/1991, art. 62, § 1o, alterado pela Lei no 13.457/2017).
6. Na hipótese de piora do quadro clínico ou da incapacidade do segurado, o resultado da reabilitação poderá subsidiar a concessão de benefício mais vantajoso, bem como pode indicar nova função para a qual o reabilitado foi capacitado profissionalmente.
7. Dessa forma, a verificação sobre a temporalidade ou permanência total ou parcial da incapacidade laboral do beneficiário depende de prévia decisão do INSS sobre retorno ao trabalho, continuação do auxílio-acidente ou mesmo a concessão da aposentadoria por invalidez. Apenas com essa decisão é que surgirá ou não pretensão do segurado quanto à percepção de outro benefício que não o auxílio-doença acidentário. Até lá, poderá ser garantido apenas o auxílio-doença.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.